Tribunal: TJDFT
Processo: 0033653-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0033653-62.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARMINDO RIEDEL DE OLIVEIRA MELLO FILHO, ELUZIA FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Os Apelantes Armindo R. De Oliveira Mello Filho e Eluzia Ferreira Da Silva peticionaram às 16h05 do dia 13/10/2020 (ID 20524261), manifestando a intenção de sustentar oralmente na 13a Sessão Ordinária por videoconferência a ser realizada no dia 14/10/2020. Contudo, a parte deixou de observar o prazo de antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da abertura da sessão para requerer o cadastro (art. 12, § 3o, Portaria Conjunta 52, de 8/5/2020, deste eg. TJDFT). Assim, indefiro o pedido de sustentação oral. Autorizo, entretanto, que a advogada da parte acompanhe o julgamento via Plataforma Virtual Zoom. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator